Tribunal: TJES
Processo: 5003164-65.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-65.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS CHIEPPE FOLETTO
RECORRIDO: AMARILDO SFALSIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente autora.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO INFORMAL DE INVESTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FORMAL. TEORIA DO RISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Recurso Inominado interposto por Lucas Chieppe Foletto em face de decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente pedido de indenização por danos materiais em face de Amarildo Sfalsin. O recorrente alega ter depositado R$50.000,00 em favor do recorrido para que o mesmo realizasse investimentos, sem que este tenha comprovado as operações e tampouco repassado os rendimentos esperados, requerendo a devolução do valor investido e indenização por danos morais.

2. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de danos materiais.

4.
Verifica-se que as partes mantiveram uma relação informal quanto à aplicação financeira, sem a formalização de um contrato ou estipulação de contraprestações.

5. Frisa-se que o autor tinha ciência dos riscos inerentes às operações de investimento a serem realizadas pelo requerido, que envolviam volatilidade, especialmente em mercados de criptomoedas e day trade, não havendo garantia de resultados.

6. A inexistência de provas suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço ou dolo afasta o dever de indenização por danos morais ou materiais.

7. Ante o exposto.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

8.

Sem custas e Honorários, considerando a procedência do recurso.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)